Tribunal: TJES
Processo: 5005233-15.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005233-15.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GELVACIO ANTONIO CANTAO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR:
DES. FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE. CONTRATO ASSINADO. VALIDAÇÃO POR DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS. VALOR AUFERIDO PELO RECORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A relação jurídica existente entre a instituição financeira e o titular da conta bancária é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297 do C. STJ).

2
.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
(Súmula nº 479 do C. STJ).

3
.
Os documentos colacionados aos autos pela instituição financeira requerida são suficientes para demonstrar a regularidade da contratação, porquanto subscrito com assinatura eletrônica com dados sobre o dispositivo utilizado pelo usuário para acessar o aplicativo do banco, geolocalização, além da foto “selfie” do usuário e os “uploads” do documento de identidade digitalizado.

4
.
Ademais, o consumidor recebeu o valor oriundo do empréstimo em conta bancária de sua titularidade e permaneceu com tal numerário em seu poder, sem realizar qualquer ato formal de contestação como poderia se dar com um simples registro de boletim de ocorrência, permanecendo inerte, sem tomar qualquer tipo de providência para questionar dito recebimento e os consequentes descontos por cinco meses.

5
.
A instituição financeira se desincumbiu de seu ônus da prova, trazendo aos autos elementos suficientes a demonstrar os fatos impeditivos do direito autoral (CPC, art. 373, II).

6
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005233-15.2021.8.08.0047

APELANTE: GELVACIO ANTONIO CANTAO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
apelação cível

interposta por
GELVACIO ANTONIO CANTAO
em face da r. sentença id 6430302 que, nos autos da
ação
de reparação de danos
ajuizada em face de
BANCO PAN S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados.

O Apelante sustenta
(
id.
6430304) que a sentença deve ser reformada, porquanto “
a assinatura digital não foi realizada com uso de cartão com CHIP e digitação de senha pessoal, mas com biometria facial, o que se mostra extremamente frágil, principalmente diante da negativa do apelante”.

Acresc
enta que
“
as imagens apontadas com biometria facial são unilaterais, não indicando qualquer informação relativa ao contrato sob discussão”,

registrando, ainda, que “
n
o caso em tela, não há como atestar que o recorrente assinou o referido contrato, tampouco que tinha ciência dos seus termos. Especialmente no caso dos autos, em que é idoso, mais de 65 anos, afirma que não saber ler nem escrever, sendo flagrante sua vulnerabilidade”.

Pois bem.

O recorrente, quando do ajuizamento da demanda, informou, em síntese: que recebe benefício previdenciário do INSS sob NB:553.709.279-0, é pessoa idosa, analfabeta; percebeu que seu pagamento sofria descontos desconhecidos, identificando que estes eram provenientes de contrato de empréstimo ativo desconhecido; não celebrou o contrato nº 347832685-7, no valor de R$655,47 (seiscentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e sete centavos), a ser pago da seguinte forma: 1ª parcela 11/2021; última parcela 10/2028; data da inclusão: 14/06/2021; valor da parcela: R$ 17,10 (dezessete reais e dez centavos); que os descontos indevidos lhe acarretaram dano moral; os valores descontados devem ser restituídos em dobro.

O magistrado
a quo
, a
o julgar improcedente a demanda,
teceu a seguinte fundamentação:

“
Ora, alega o autor não ter assinado qualquer contrato junto ao banco para a obtenção de empréstimo, tampouco recebeu qualquer valor.

Destarte, tendo em vista que a parte autora negou ter realizado com a ré o referido contrato, passou a ser ônus desta fornecedora a prova do negócio válido, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

O banco réu informou tratar-se de contrato celebrado pelo autor na forma eletrônica, mediante assinatura digital do cliente com reconhecimento de biometria facial e fornecimento de documentos pessoais, apresentando os seguintes documentos: contrato de ID.11420998 e demonstrativo de ID.11421001.

Demonstrou, ainda, ter havido depósito de quantia na conta de titularidade do autor
, conforme ID.11421305.

Diante das informações prestadas pelo banco réu, que geraram verossimilhança da efetiva contratação pessoal, pelo autor, de operação de portabilidade, cabia ao autor infirmar os elementos de prova trazidos pela parte contrária, o que não fez.

Com efeito,
limitou-se a alegar a ausência de documento assinado, mas no caso houve assinatura digital, mediante reconhecimento facial biométrico, que é meio válido de manifestação autêntica de vontade, nos termos do art. 107 do CC, pois não existe exigência legal de que os contratos sejam sempre assinados de forma manual
.

No ID.11420998, nas fls. 14/15,
constam todos os eventos referentes à contração e assinatura, inclusive dados de IP, ID e Geolocalização dos atos digitais, que foram genericamente impugnados pela parte autora, afirmando não ser o autor nas fotos apresentadas
, bem como, nunca esteve na cidade de Lucelia/SP, cidade apontada no id. 11420998, fl.3 com dados do originador.

Pois bem,
verifico que a fotografia presente no Dossiê de contratação é semelhante à fotografia do documento de identidade apresentada pelo autor, portanto, não há dúvidas que é o autor na imagem no campo Assinatura do Cliente
, no ID. 11420998, fl.1.

A
geolocalização apontada no momento da assinatura, qual seja: -18.7149023, -39.8582704, que é referente ao seguinte endereço: Rua Dr. Arlíndo Sodré, 2, Centro, São Mateus - ES
, 29930-290.”.
[grifos existentes no original]

Com efeito,
é necessário registrar que as instituições financeiras se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços ao consumidor, estando sujeitas à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, conforme verbete da Súmula nº 297 do Tribunal da Cidadania.

Por consequência, respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (CDC, art. 14).

O Superior Tribunal de Justiça possui, inclusive, súmula representativa de controvérsia:

Súmula 479. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

(SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

No caso, ao afirmar que não contratou o empréstimo, o recorrente indica que o pacto fora celebrado por algum meio fraudulento ou utilizando-se de sua hipervulnerabilidade de consumidor.

Por seu turno, a instituição financeira traz aos autos documentos que demonstrariam que a contratação teria sido realizada de forma regular.

Nessa esteira, tenho que tais elementos são suficientes para demonstrar a regularidade da contratação, vez que se tratam de documentos pessoais do apelante, além de fotografia de validação (selfie), que aparentemente não poderia ser utilizada por um fraudador. Explico.

No id. 6430049 o recorrente anexou, quando do ajuizamento da demanda, cópia do seu RG, o qual possui semelhança com o documento utilizado no momento da contratação (id. 6430067).

Por sua vez, no referido id. 6430067, consta fotografia (
selfie
) do apelante, a qual se revela compatível com seu documento pessoal.

Na sequência, observa-se que a quantia liberada do empréstimo consignado em questão foi transferida para conta bancária de titularidade do próprio recorrente, conforme consta no id. 6430069, o que denota ter sido o mesmo beneficiário do referido valor depositado.

Sobressai,
portanto
, o fato de que o autor recebeu o valor oriundo do empréstimo em conta bancária de sua titularidade, mas permaneceu com tal numerário em seu poder, não realizando nenhum ato formal que indicasse seu inconformismo com eventual golpe, como poderia ser o registro de um boletim de ocorrência, permanecendo inerte, sem tomar qualquer tipo de providência para questionar dito recebimento e os consequentes descontos por cinco meses, aproximadamente (entre a data do empréstimo e a data da do ajuizamento da ação), o que infirma toda a tese por ele deduzida, sendo relevante consignar, conforme apontou Juízo de origem
,
que a geolocalização da transação ocorreu no município de São Mateus, onde reside o apelante.

Por tais razões, penso que a instituição financeira se desincumbiu de seu ônus da prova, trazendo aos autos elementos suficientes a demonstrar os fatos impeditivos do direito autoral (CPC, art. 373, II), razão pela qual a sentença deve ser mantida incólume.

Posto isto,
conheço e
nego
provimento
ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária do patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para 11% (onze por cento), suspensa a cobrança, face ao deferimento da gratuidade de justiça na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)